Tribunal: TJPA
Processo: 0052739-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052739-02.2013.8.14.0301

APELANTE: LOCAVEL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE MANTEVE A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por Locavel Serviços Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação cível da embargante e manteve sentença de improcedência em Ação Ordinária de Manutenção de Contrato c/c Pedido Alternativo de Reparação Civil por Perdas e Danos ajuizada contra o Município de Belém. Alegada omissão do acórdão quanto (i) à existência de contrato já celebrado e posteriormente rescindido unilateralmente pelo Município em menos de dois meses, e (ii) à comprovação dos prejuízos decorrentes da rescisão, notadamente com financiamentos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao não reconhecer a prévia celebração do contrato e a rescisão unilateral pelo Município em curto espaço de tempo; e (ii) verificar se houve omissão na análise da alegada comprovação dos danos materiais sofridos pela embargante em decorrência da rescisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina expressamente os fatos relativos à celebração e posterior rescisão unilateral do contrato administrativo, com destaque para a notificação prévia, concessão de prazo para manifestação, ausência de defesa tempestiva e motivação administrativa pautada no princípio da economicidade.

4.

A decisão recorrida também analisa os documentos apresentados pela embargante para fundamentar seu pedido indenizatório, concluindo pela ausência de nexo causal entre os contratos de financiamento e a rescisão contratual, em razão da anterioridade dos financiamentos em relação ao aditivo contratual.

5.

A parte embargante busca, por via inadequada, rediscutir o mérito da decisão, sendo os embargos de declaração instrumentos restritos à correção de vícios como omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à reapreciação da matéria já decidida.

6.

Conforme a jurisprudência do STJ, a simples interposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, permite o prequestionamento ficto para fins de admissibilidade de recurso extraordinário ou especial, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão que analisa expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos do caso, mesmo sem rebater todos os argumentos da parte, não incorre em omissão.

2.

A ausência de nexo causal entre os supostos danos e o ato administrativo impede o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já fundamentada.

4.

A simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 373, I; Lei nº 8.666/1993, arts. 78 e 79, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06.06.2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2017; TJ-SP, RI 1000916-70.2021.8.26.0296, Rel. Des. Dayse Lemos de Oliveira, j. 01.12.2022; TJ-SE, AC 0030668-22.2016.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 02.09.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 11 a 19 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto por
Locavel Serviços Ltda
em face
do Acórdão ID 25314443 - Pág. 1
/9
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante
, mantendo a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Manutenção de Contrato c/c Pedido Alternativo de Reparação Civil por Perdas e Danos ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Belém,
julgou improcedente a referida ação

Sustentaram os patronos da embargante (ID 25520881 - Pág. 1/5), em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange ao fato de que o contrato administrativo já estava celebrado com a embargante, bem como o Município embargado cancelou unilateralmente em menos de dois meses todo o procedimento licitatório para contratar outra empresa posteriormente.

Aduziram, ainda, a existência de omissão no que concerne à arguição de que a embargante comprovou os prejuízos causados pela quebra contratual, haja vista os financiamentos de veículos ocorrerem meses antes da renovação com a Administração Pública.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar as omissões apontadas.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento dos embargos opostos por
Locavel Serviços Ltda

(ID 25986542 - Pág. 1/4
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 25314443 - Pág. 1
/9, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as omissões apontadas. Senão vejamos.

Inicialmente, a embargante alegou que o Acórdão embargado foi omisso em relação
ao fato de que o contrato administrativo já estava celebrado entre o Município de Belém e a embargante e foi cancelado unilateralmente em menos de dois meses do procedimento licitatório, entretanto, a referida alegação não merece guarida, v
isto que o julgado recorrido tratou claramente dessa questão, conforme se observa no voto condutor do julgado,
in verbis
:

“(...)

A Recorrente foi regularmente notificada, por meio do Ofício nº 0908/2013-DCF/DAF/SEMMA (Num. 22141287 - Pág. 1), acerca do fundamento que ensejou, em um primeiro momento, a revisão do contrato, qual seja, a realização de pregão eletrônico para registro de preços, conduzido pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão (SEGEP), com abrangência em toda a administração pública municipal. O ofício, ademais, conferiu à Apelante a oportunidade de apresentar contraproposta, garantindo-lhe a possibilidade de manifestação.

Ato contínuo, diante da ausência de anuência da empresa, foi expedida nova notificação, informando-lhe acerca da rescisão unilateral do contrato e concedendo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação de defesa (Num. 22141280 - Pág. 4).

Ocorre, todavia, que a defesa foi apresentada intempestivamente, o que ensejou a emissão de parecer desfavorável ao seu recebimento. Tal manifestação foi referendada pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente, culminando no encerramento do processo administrativo e na consumação da rescisão unilateral do contrato (Num. 22141282 - Pág. 1).

No referido certame, sagrou-se vencedora a empresa Atlanta Rent a Car, em razão de ter apresentado a proposta de menor preço.

Ademais, ao contrário do que alega a Apelante, restou devidamente comprovado que a rescisão contratual promovida pelo Município de Belém fundamentou-se na obtenção de preços mais vantajosos para a prestação dos mesmos serviços por meio do Pregão Eletrônico nº 022/SEGEP/2013. Tal circunstância garantiu não apenas a legalidade do ato administrativo, mas também a concretização do princípio da economicidade, assegurando a otimização dos recursos públicos e a prevalência do interesse público sobre o particular.

Assim, verifica-se que a rescisão unilateral do contrato administrativo observou rigorosamente os ditames legais, sendo precedida do devido processo administrativo, no qual foi assegurada à Recorrente a plenitude do contraditório e da ampla defesa. A ineficácia do exercício dessas garantias decorreu, exclusivamente, da própria inércia da parte interessada, que, por sua negligência, permitiu o transcurso
in albis
do prazo para apresentação de defesa administrativa. Incabível, portanto, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou violação aos princípios do devido processo legal.

(...)”

A embargante alegou, ainda, que o Acórdão recorrido foi omisso em relação à arguição
de que a embargante comprovou os prejuízos causados pela quebra contratual, haja vista os financiamentos de veículos ocorrerem meses antes da renovação com a Administração Pública, no entanto, a mencionada alegação, igualmente, não merece acolhimento, visto que o Acórdão embargado se manifestou sobre o tema, senão vejamos:

“(...)

Por fim, conforme corretamente pontuado pelo Juízo singular, no que tange ao pleito indenizatório por danos materiais, a autora, ora Apelante, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva ocorrência do dano alegado, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva. A mera alegação de prejuízo financeiro, sem a devida comprovação do nexo causal entre o ato administrativo e a suposta perda patrimonial, não é suficiente para fundamentar a pretensão ressarcitória.

Com efeito, a Apelante limitou-se à juntada de boletos bancários referentes a contratos de financiamento, os quais, segundo sua tese, teriam sido contratados para viabilizar a execução do contrato posteriormente rescindido de forma unilateral. No entanto, uma análise detida dos documentos apresentados revela que não há qualquer correlação objetiva entre tais contratos e o instrumento pactuado com a Administração Pública.

Nesse sentido, observa-se que o boleto de fl. 97 (Num. 47282158 - Pág. 2), com vencimento em 22/07/2013, refere-se à 11ª parcela do contrato; o boleto de fl. 98 (Num. 47282158 - Pág. 3) foi emitido em 27/09/2012; o boleto de fl. 99 (Num. 47282158 - Pág. 4), com vencimento em 22/08/2013, corresponde à 12ª parcela do contrato; e o boleto de fl. 100 (Num. 47282158 - Pág. 5) também foi emitido em 27/09/2012.

Dessa forma, evidencia-se que os referidos contratos de financiamento foram firmados em setembro de 2012, ao passo que o termo aditivo ora debatido somente foi assinado em 01/07/2013 (fls. 82-83, Num. 47282156 - Págs. 1 e 2). Tal constatação fragiliza sobremaneira a argumentação da Apelante, na medida em que demonstra que as obrigações financeiras anteriormente assumidas não decorreram do contrato posteriormente rescindido, mas sim de compromissos firmados em momento anterior, alheios à relação jurídica em questão.

Além disso, conforme reiterada jurisprudência pátria, o dano material indenizável exige não apenas a demonstração do prejuízo efetivo, mas também a comprovação do nexo causal entre a conduta do suposto agente causador e a lesão suportada pela parte requerente.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LICITAÇÃO – MODALIDADE CARTA CONVITE - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE DIAGRAMAÇÃO- RESCISÃO CONTRATUAL PELA ADMINISTRAÇÃO - INTERESSE PÚBLICO - MOTIVAÇÃO E PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - SUPOSTOS PREJUÍZOS SUPORTADOS NÃO COMPROVADOS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. Nos termos do artigo 78, incisos e parágrafo único, da Lei n. 8.666/93 é possível a rescisão unilateral do contrato administrativo firmado, através do devido processo legal, sendo assegurado à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa . Rescindido o contrato de fornecimento gráficos e de diagramação pela Administração com motivação no interesse público e através de procedimento administrativo regular, em razão da suspensão das atividades habituais e rotineiras da Secretaria de Educação Municipal, em razão da pandemia da COVID 19.
Consoante artigo 79, § 2º da Lei 8.666/93, na hipótese de rescisão de contrato administrativo por interesse público, sem que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido. Ausente a comprovação dos alegados danos, impõe-se a confirmação da improcedência dos pedidos iniciais.
(TJ-SP - RI: 10009167020218260296 SP 1000916-70.2021.8.26 .0296, Relator.: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 01/12/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 16/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES - CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, MOVIDA POR CONVENIÊNCIA ADINISTRATIVA EM RAZÃO DAS VÁRIAS DENÚNCIAS VEICULADAS NA IMPRENSA ENVOLVENDO A EMPRESA CONTRATADA, E EM RAZÃODE SUPOSTAS FRAUDES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, DENOMINADA DE “MÁFIA DA MERENDA” – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – DIREITOS NÃO ABSOLUTOS FRENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, PARA PERMITIR A CONVIVÊNCIA PACÍFICA ENTRE ELES – POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DO DIREITO AO PROCEDIMENTO ADMINSITRATIVO – PRECEDENTE DO STJ –
ALTA RELEVÂNCIA DAS RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO PARA RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – PUBLICAÇÃO DO ATO DA RESCISÃO EM DIÁRIO OFICIAL - LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. (TJ-SE - AC: 00306682220168250001, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 02/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)”

Nos termos das normas processuais vigentes, incumbe ao autor o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa forma, não se pode admitir que a parte pleiteie indenização sem apresentar prova robusta e inequívoca do prejuízo alegado, sob pena de comprometer a segurança jurídica que deve nortear as relações processuais e resguardar a estabilidade das decisões judiciais.

No caso concreto, a Apelante não logrou êxito em carrear aos autos elementos probatórios aptos a demonstrar o nexo causal entre o suposto dano e a conduta imputada à parte adversa. Ao contrário, limitou-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo documental idôneo, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão indenizatória.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma a embargante, tendo as matérias ventiladas sido analisadas no julgamento do Recurso de Apelação supramencionado e decididas com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Como sabido, os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela
embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes Embargos de Declaração.

3 – Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no Acórdão guerreado,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 11 de agosto de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/08/2025